Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CX CONSTRUÇÕES LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1029290-73.2019.8.11.0041 – ação de obrigação de fazer e adjudicação compulsória – proferiu a seguinte decisão (id.n.32600996): “defiro o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que seja oficiado ao Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá para que proceda a averbação da existência desta ação na matrícula 88069 (unidades 602, 1008 e 1603), bem como inscrever à margem da matrícula que o imóvel em questão é objeto de contrato de permuta com declaração de quitação. Determino também, com fulcro no art. 830, do CPC, seja realizado arresto prévio ou pré-penhora dos 3 apartamentos do Edifício Áquila Residente (unidades 602, 1008 e 1603), devendo, para tanto, ser expedido o correspondente mandado.”
Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, a inexistência de título executivo para realização de averbação premonitória, que de parte agrava não demonstrou o que preceitua o artigo 828, § 1o, do Código de Processo Civil.
Portanto, que não possui a parte Agravada título executivo cabal que possa demonstrar de forma contundente seu direito.
Alega que as partes firmaram em 2 1 de agosto de 201 5, o anexo Termo Aditivo de Contrato de Permuta com Torna, em que a Ré VENDEDORA alienou a empresa Autora 03 (três) apartamentos no Edifício Áquila Residente, sendo estes os 602,1008 e o 1603, que no dia 30/06/2017 foi emitido TERMO DE QUITAÇÃO pela requerida, declarando que a quitação do requerente de todos os apartamentos (602, 1008 e 1603), objeto do presente processo
Que a data da entrega das chaves do imóvel ficou ajustada para fins de dezembro de 201 6, com prazo de carência e tolerância de 180 (cento e vinte) dias do prazo previsto para a conclusão da obra, nos termos das cláusulas 5a e 6a do Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano firmado entre as partes.
Que a autora/apelada, alega suposto atraso na obra de construção do imóvel adquirido, no entanto, que o prazo de entrega era, sem o prazo de carência dezembro/2016 e, com o prazo de carência, para março de 2017, conforme cláusula Terceira do compromisso.
Aduz que mesmo com um pequeno atraso, devido a dificuldades financeiras, que vem tentando se reerguer, de modo que, com o cumprimento não tem respaldo algum perante o ordenamento pátrio, tendo em vista que fica demonstrado que a parte Agravada não corre risco algum.
Relatada que o empreendimento sofreu problemas de obras para que fosse finalizada no prazo estipulado em contrato, haja vista a crise que atravessa o setor da construção civil.
Alega que, conforme consta “Capítulo I -A – Do Patrimônio de Afetação”, da lei 10.931/2014 que dispõe, também, sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, aduz que o objeto empreendimento resguardando o direito e garantia aos seus adquirentes, conforme dispõe §§ 1° e 2o do art. 31 –A.
Assevera que: “Com o advento do patrimônio de afetação, o empreendedor está proibido em devolver valores empenhados pelo adquirente, estando impossibilitado: o reembolso do preço de aquisição do terreno somente poderá ser feito quando da alienação das unidades autônomas, na proporção das respectivas frações ideais, considerando -se tão -somente os valores efetivamente recebidos pela alienação. (§7°, art. 31 -A)”
Assim, que diante do fato superveniente narrado, a presente ação deve ser extinta, pela transação pactuada.
Sustenta a não incidência do art. 300 do CPC.
Discorre sobre o efeito suspensivo.
Requer o conhecimento do presente recurso, seu recebimento no efeito suspensivo, suspendendo-se, imediatamente, os efeitos da decisão agravada.
No mérito seu provimento com a consequente revogação da decisão que deferiu a tutela da urgência.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para concessão do efeito pretendido.
Consta dos autos que o Agravado adquiriu e pagou pelos imóveis, tanto que a Agravante assinou recibo de quitação (id.n.21412997), ainda, resta incontroverso o atraso na entrega da obra.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO pretendido.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Comunique-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator